Tribunal: STF
Processo: ARE 1502218
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE TRABALHO. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. TRABALHO EXTERNO. APLICABILIDADE DE NORMAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.365. TEMA 181. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que assentou:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão não contraria o precedente firmado em sede de repercussão geral pelo STF (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010), no qual a Excelsa Corte decidiu ‘que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados’, uma vez que o e. TRT foi expresso ao consignar os motivos pelos quais concluiu que são aplicáveis ao caso as normas coletivas do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul (SIVEVI/RS), local da prestação dos serviços, não havendo falar, no caso, em transcendência da matéria. Agravo não provido. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DE NORMAS COLETIVAS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Extrai-se do acórdão regional que o reclamante pertence à categoria profissional diferenciada (propagandista-vendedor) e que presta serviços no Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual o e. TRT manteve a sentença que lhe conferiu o direito às normas coletivas do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul (SIVEVI/RS), a despeito de a reclamada não ter sede nessa localidade, mas no Paraná. Tal como proferido, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, no sentido de que deve ser aplicada a norma coletiva da categoria diferenciada pactuada no local da prestação de serviços, em observância ao critério da territorialidade, ainda que o empregador tenha sede em localidade diversa, sem que isso afronte a Súmula nº 374 do TST. Precedentes. Incide, portanto, a Súmula nº 333 do TST e o artigo 896, § 7º, da CLT, como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. Agravo não provido. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE JORNADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT, delineando as circunstâncias fáticas, inamovíveis nesta fase processual (Súmula nº 126 do TST), concluiu que o reclamante não está enquadrado na exceção do artigo 62, II, da CLT sob o fundamento de que ‘os documentos juntados (Id. 8bb0777) comprovam que havia controle de horário dos funcionários’. A decisão regional, tal como proferida, está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a exceção prevista no art. 62, I, da CLT não se aplica a hipóteses, como a dos autos, em que o controle de jornada do empregado é possível. Estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incidem os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. Agravo não provido.” (Doc. 78, p. 1-3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, BMR Medical LTDA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, 7º, inciso XXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados para o não conhecimento do recurso de revista. Afirma ser incontroverso que a parte ora agravada “exercia função de vendedor externo, cuja condição constou expressamente de seu contrato de trabalho e da ficha de registro de empregado” (Doc. 80, p. 9). Ressalta que o substrato fático-probatório dos autos “releva que não era possível efetuar o controle de jornada do obreiro, na medida em que não havia meios do empregador fiscalizar a localização e os horários cumpridos pelo vendedor”, certo que “o próprio trabalhador estabelecia seus roteiros, e que os relatórios eram exigidos apenas mensalmente, com informações sobre as vendas e as despesas da atividade” (Doc. 80, p. 10). Defende que “o recurso de revista merece seguimento para, no mérito, julgar procedentes os pedidos recursais da reclamada, ora recorrente, para excluir da condenação as horas extras, intervalos, adicionais e reflexos deferidos ao reclamante, reconhecendo o exercício de jornada externa, aplicando-se a exceção do art. 62, I, da CLT” (Doc. 80, p. 10). Salienta que “a BMR Medical não é obrigada a aplicar Convenção Coletiva de Trabalho da qual não foi signatária, ou representada pelo Sindicato Patronal respectivo” (Doc. 80, p. 11). Assevera que “reconheceu que o reclamante integrava categoria profissional diferenciada, na função de vendedor, decidindo pela aplicabilidade das normas coletivas subscritas pelo Sindicado dos Empregados Vendedores Viajantes do Estado do Rio Grande do Sul, afastando, expressamente, a aplicação da Súmula 374 do TST” (Doc. 80, p. 14). Aduz que o acórdão regional “não apreciou a questão do enquadramento do autor em categoria profissional diferenciada e, via de consequência, a regra descrita na Súmula 374 do TST” (Doc. 80, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 80, p. 30).



    Marcelo Conter Silveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 87).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 90).



    Irresignada, BMR Medical LTDA interpôs o presente agravo (Doc. 93).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que, quanto à controvérsia relativa à validade da cláusula de acordo coletivo da qual a empregadora não teria sido signatária, ao enquadramento sindical e ao trabalho externo realizado pelo ora agravado, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que deveria ser aplicada a norma coletiva da categoria diferenciada pactuada no local da prestação de serviços, em observância ao critério da territorialidade, ainda que o a parte recorrente tivesse sede em localidade diversa. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Extrai-se do acórdão regional que o reclamante pertence à categoria profissional diferenciada (propagandista-vendedor) e que presta serviços no Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual o e. TRT manteve a sentença que lhe conferiu o direito às normas coletivas do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul (SIVEVI/RS), a despeito de a reclamada não ter sede nessa localidade, mas no Paraná. 



    Tal como proferido, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da SBDI-1 desta Corte, no sentido de que deve ser aplicada a norma coletiva da categoria diferenciada pactuada no local da prestação de serviços, em observância ao critério da territorialidade, ainda que o empregador tenha sede em localidade diversa, sem que isso afronte a Súmula nº 374 do TST.” (Doc. 78, p. 17) 



    Destarte, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/08/2017) 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03/02/2012) 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, constata-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Consolidação das leis Trabalhistas - CLT em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Assevere-se, também, que a controvérsia sobre pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Tribunal diverso não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, na análise do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da Repercussão Geral, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente